Tribunal: TJSP
Processo: 2225238-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2225238-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO
LTDA, são embargados TIAGO GABRIEL BEZERRA DA SILVA, JOSÉ BEZERRA DA
SILVA FILHO e GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE
SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225238-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39721
2
VOTO No 39721
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
2225238-42.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL
15a VARA
CÍVEL
EMBARGANTE:
UNIMED
RIO
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
EMBARGADA: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão embargada que não
se ressente de omissão ou contradição. Via inadequada para
atendimento de insatisfação, ou para prequestionar a matéria,
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto
Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão (fls. 409/414), por entender que
ele possui omissão e contradição. Ao final, requer a supressão
das irregularidades e a integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Nenhuma
das
hipóteses
mencionadas
encontram-se presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225238-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39721
3
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do
tema objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.
Contradição,
por
sua
vez,
é
a
incompatibilidade lógica entre os fundamentos do acórdão ou
entre estes e a sua conclusão.
No caso, a Turma Julgadora apresentou de
forma clara e precisa os motivos pelos quais determinou a
substituição processual.
Conforme
consignado
no
v.
acórdão
embargado:
“A recorrida foi condenada a manter o autor
no plano de saúde nas mesmas condições
contratadas pela antiga empregadora de seu pai,
mediante o pagamento da contribuição integral,
custeando inclusive a sua internação, no hospital
mencionado na inicial, bem como ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00 , com correção monetária desde a data da
sentença e juros moratórios desde a citação.
A r. sentença foi confirmada nesta instância, tendo
sido negado provimento ao apelo interposto pela
Golden Cross (Ap. n° 0155735-13.2006.8.26.0100,
de minha relatoria fls. 350/353).
Iniciada a fase de execução de obrigação de fazer, a
executada Golden Cross informou ao MM. Juízo a
alienação da sua carteira de clientes à Unimed Rio e
pleiteou
a
substituição
processual,
o
que
foi
corretamente deferida pelo magistrado.
Ocorrida a migração da carteira, as obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225238-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39721
4
devidas aos segurados devem ser cumpridas pela
adquirente, ora agravante.
A Unimed Rio, a propósito, admite que vem
autorizando todo o tratamento do exequente desde o
ano de 2013, quando assumiu a carteira.
A alegação de que não possui responsabilidade por
obrigações anteriores à referida alienação refoge ao
objeto
do
presente
recurso,
porque
o
descumprimento apontado pelo exequente teria
ocorrido posteriormente à data da migração (a partir
de 2016 fl. 395), ou seja, quanto ela já era
responsável pela prestação do serviço.
A propósito, o documento de fl. 388 demonstra as
tratativas entre o segurado e agravante para o
fornecimento do tratamento prescrito ao exequente.
Não há duvidas, portanto, de que é a recorrente
quem deve permanecer no pólo passivo da execução
de obrigação de fazer” (fls. 412/414 dos autos
principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não
padece de nenhuma das irregularidades apontadas.
Vale ressaltar que o colegiado não está
obrigado a responder, um a um, todos os argumentos
expendidos pelas partes, mas somente aqueles que sejam
suficientes para fundamentar o seu convencimento.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225238-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39721
5
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade de
que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não se
aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam
o
remédio
recursal
adequado
para
o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via
apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator